Tribunal: STF
Processo: RE 634784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.